Tribunal: TJSP
Processo: 1011904-80.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no decreto de improcedência, com pedido subsidiário de exclusão da multa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. EXAME: Alteração unilateral do contrato pela ré, com a elevação do preço pactuado antes entre as partes. Ausência

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste no decreto de improcedência, com pedido subsidiário de exclusão da multa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. EXAME: Alteração unilateral do contrato pela ré, com a elevação do preço pactuado antes entre as partes. Ausência de justificativa ou de aviso prévio quanto à modificação do contrato. Descumprimento do artigo 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL que permite a alteração unilateral do plano contratado desde que haja a notificação do consumidor com antecedência mínima de trinta (30) dias. Conduta que evidencia violação aos princípios que preconizam a obrigatoriedade dos contratos, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a justa expectativa do contratante. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Operadora ré que deve fornecer plano de categoria igual ou superior para a autora, pelo preço inicialmente contratado, ante a notícia de impossibilidade de restabelecimento do plano extinto. Multa diária bem aplicada, que tem amparo nos artigos 297 e 497 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.